Tribunal: TJBA
Processo: 8086839-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086839-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEFA DE JESUS FRANCO e outros

Advogado(s)
:
DAIANE DE JESUS ARAUJO, BARBARA SUELLEM GONCALVES DO NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, BARBARA SUELLEM GONCALVES DO NASCIMENTO, DAIANE DE JESUS ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL FIXADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO BANCO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONSUMIDORA.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, condenando ao pagamento de danos morais (R$ 2.000,00) e determinando a restituição dos valores cobrados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se ocorreu prescrição quanto à pretensão de declaração de inexistência de contratação e devolução dos valores;

(ii) saber se há prova da existência de relação jurídica apta a legitimar as tarifas bancárias descontadas;

(iii) definir o regime jurídico aplicável à restituição do indébito, especialmente após a modulação decorrente da jurisprudência do STJ.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de prescrição, pois a controvérsia versa sobre inexistência de contratação, sendo inaplicável o art. 27 do CDC, e tratando-se de relação jurídica de trato sucessivo cujo termo inicial é o último desconto.

4. Inexistência de contrato ou qualquer elemento que comprove consentimento da consumidora; ônus probatório do fornecedor não cumprido (CPC, art. 373, II). Configurada falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 466).

5. Mantido o dano moral em R$ 2.000,00, valor proporcional e de acordo com o patamar adotado pelo TJBA em casos análogos.

6. A restituição do indébito sujeita-se à orientação firmada pelo STJ, que afastou o requisito da má-fé e fixou a devolução em dobro como regra, quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação: restituição dobrada para descontos posteriores a 30/03/2021, e simples para os anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso da consumidora desprovido e recurso do Banco parcialmente provido, apenas para ajustar o critério de restituição do indébito, nos termos da modulação temporal estabelecida pelo STJ. Mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de contratação afasta a incidência do prazo prescricional do art. 27 do CDC, aplicando-se o termo inicial do último desconto em relações de trato sucessivo.

2. A instituição financeira responde objetivamente pelos descontos indevidos quando não comprovada a existência de relação jurídica válida.

3. A restituição em dobro do indébito independe de má-fé, aplicando-se de forma modulada, conforme entendimento fixado pelo STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 1.022; CDC, arts. 14 e 42, p.u.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 1690580/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.03.2021; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJBA, Apelação 8055966-85.2023.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 30.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8086839-34.2024.8.05.0001, originários da 9ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador/BA, tendo como
Apelante/Apelado JOSEFA DE JESUS FRANCO e como Apelado/Apelante BANCO BRADESCO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO CONSUMIDOR E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA